Tribunal: TJDFT
Processo: 0758741-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADO O ERRO MATERIAL: CORREÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS. Garantido o contraditório, e constatada o alegado erro material, acolhem-se os aclaratórios para fixar, como termo a quo da correção monetária pelo IPCAE, a data da última atualização administrativa (25.11.2019). Mantidos os demais termos da decisão colegiada (Acórdão n. 1251687). Embargos acolhidos.